Tribunal: TJSP
Processo: 0004680-97.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004680-97.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
KELVIN LUIS CORREIA DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004680-97.2020.8.26.0496 -Voto no 43.295
2
RELATOR: WALTER DA SILVA VOTO No 43.295
AGRAVO EM EXECUÇÃO No. 0004680-97.2020.8.26.0496
AGRAVANTE: KELVIN LUIS CORREIA DA SILVA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO/DEECRIM UR6 - UNIDADE REGIONAL DE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL
KELVIN LUIS CORREIA DA SILVA, interpôs o
presente Agravo em Execução, contra decisão de fls. 38/43, proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM UR6 da Comarca de Ribeirão Preto/SP, Dr.
Hélio Benedini Ravagnani, nos autos de execução n.o
0010702-45.2018.8.26.0496.
Alega que pleiteou a sua progressão ao regime
semiaberto, o que foi indeferido pelo MM. Juiz a quo, sob o argumento de que
não teria preenchido o requisito subjetivo, diante do parecer contrário do
exame criminológico.
Informa que está cumprindo pena em regime
fechado e preencheu o lapso para a progressão de regime prisional em
03/06/2020, bem como há nos autos atestado de bom comportamento
carcerário, porém o MM Juiz determinou a submissão do ora agravante ao
exame criminológico, e o parecer lhe foi desfavorável.
Sustenta que a conclusão exarada no laudo é de
índole pessoal e desprovida de fundamento lógico.
.Aduz que possui ensino fundamental, não registra
passagem por instituição correcional, apresenta crítica e autocrítica, não
registra atitudes negativas na unidade prisional, ostenta bom comportamento,
recebe visita dos pais, tem planos de retomar o convívio familiar e o trabalho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004680-97.2020.8.26.0496 -Voto no 43.295
3
lícito na função de eletricista.
Afirma que a decisão que negou o benefício
postulado padece da devida fundamentação legal, pois com o advento da Lei
no 10.792/03 o mérito do condenado passou a se restringir, em regra, à
comprovação do bom comportamento carcerário, atestado pelo diretor do
estabelecimento prisional, excluindo-se a necessidade de parecer favorável
em exame criminológico.
Requer seja o recurso conhecido e provido,
reformando-se a decisão combatida, a fim de que seja agraciado com a
progressão ao regime semiaberto (fls. 01/13).
Contraminutado o recurso (fls. 51/55), a decisão
recorrida foi mantida pelo Juízo a quo (fls. 56).
A Procuradoria de Justiça, em seu parecer de fls.
64/69, opinou pelo desprovimento do recurso.
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que o agravante cumpre pena
total de cinco anos, dez meses e dez dias de reclusão, tendo iniciado o
desconto no dia 28 de agosto de 2015, com término previsto para o dia 02 de
abril de 2024 (fls. 27/29).
Por decisão, proferida no dia 03 de julho de 2020,
foi indeferido o pedido de progressão ao regime semiaberto, formulado pelo
ora agravante, ante a ausência do requisito subjetivo, conforme exame
criminológico contrário acostado aos autos, devendo, assim, permanecer no
regime em que se encontra por mais tempo, com o escopo de melhor
absorção da terapêutica penal em curso.
O presente recurso não comporta provimento.
Com efeito, a concessão prematura do benefício a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004680-97.2020.8.26.0496 -Voto no 43.295
4
condenados que não estejam preparados para retornar ao convívio social
pode colocar em risco a segurança da comunidade.
Conquanto a Lei 10.792/2003 tenha dado nova
redação ao artigo 112, da Lei de Execução Penal, dispensando o parecer
técnico como requisito à progressão de regime, não o vetou, entretanto, sendo
facultado ao juiz requisitar o exame criminológico, nos casos em que entenda
necessário à verificação do mérito do sentenciado, desde que o faça por
decisão fundamentada, como ocorreu no caso em análise, conforme se
depreende da cópia acostada a fls. 19/22.
Por vezes, o atestado de bom comportamento
carcerário, não é suficiente para aferir a cessação ou a diminuição da
periculosidade do sentenciado que, pela violência do crime cometido, é
presumivelmente perigoso. Portanto, fica ao arbítrio do Magistrado, diante do
caso em concreto, a possibilidade de requisição do exame criminológico para
motivar o seu convencimento quanto ao preenchimento do requisito subjetivo.
A propósito, o entendimento já esposado pelo STF:
I A obrigatoriedade do exame criminológico e do
parecer multidisciplinar da Comissão Técnica de
Classificação, para fins de progressão de regime de
cumprimento de pena, foi abolido pela Lei
10.792/03.
II - Nada impede, no entanto, que, facultativamente,
seja
requisitado
o
exame
pelo
Juízo
das
Execuções, de modo fundamentado, dadas as
características de cada caso concreto (HC 86.631,
Habeas Corpus; Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ
20.10.2006).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004680-97.2020.8.26.0496 -Voto no 43.295
5
No caso em apreço, há exame criminológico
realizado por equipe técnica, com parecer desfavorável à concessão da
benesse pleiteada (fls. 23/24).
Conquanto tenha sido atestado em favor do
agravante bom comportamento carcerário pelo Diretor da Penitenciária em que
se encontra, entendo que a cautela manifestada pelo Juízo justifica-se.
Destarte, pela situação atual do agravante seria
prematuro já deferir-lhe a benesse postulada sem uma cuidadosa avaliação de
seu mérito no regime em que se encontra, cabendo ressaltar que a decisão
proferida pelo MM. Juiz a quo restou adequadamente fundamentada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo
em execução interposto, mantendo-se na íntegra a r. sentença guerreada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator